Tribunal: TJES
Processo: 5001647-53.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001647-53.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANITA DIAS NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS. ALEGAÇÃO DE TRIPLA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais. Narra a parte autora, em síntese, que efetuou a compra de passagens de ônibus virtualmente, as quais, contudo, não foram reconhecidas pela empresa, razão pela qual a consumidora precisou repetir a compra por mais duas vezes, ficando no prejuízo e tendo sofrido dano moral, notadamente porque a empresa requerida não realizou o estorno.

Em defesa (ID 15613521), a requerida sustenta, em síntese, ausência de comprovação mínima do alegado direito autoral.

Sobreveio sentença (ID
15613531
)
julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignadas, as consumidoras apresentaram recurso inominado (ID
15613532
)
almejando a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, uma vez que se encontra absolutamente alinhada ao contexto dos autos e à legislação aplicável, não tendo a parte recorrente logrado êxito em infirmar os fundamentos que sustentem a condenação pleiteada.

Embora seja incontestável a relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato de transporte, não vislumbro dos autos a comprovação de eventual ato ilícito a ser indenizado.

Inobstante a tentativa da parte recorrente de sustentar falha na prestação do serviço, os elementos acostados aos autos demonstram apenas que as consumidoras compraram três passagens de ida e volta para Governador Valadares (ID 15613501 e ID 15613502) e que tal compra fora debitada no cartão da consumidora (ID 15613503).

Não há comprovação de reiteração da compra, muito menos de três compras iguais no cartão da recorrente, sendo o valor da fatura juntada aos autos compatível com a compra de três passagens de ida e de volta.

Nesse sentido, inobstante a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova, incumbe a parte que elabora uma pretensão comprovar minimamente seu direito, o que não restou demonstrado
in casu
.

Repita-se que apesar das alegações da autora de que precisou comprar três vezes as mesmas passagens, só há a comprovação de uma tentativa de compra de passagem (três passagens de ida e volta).

Portanto, sem maiores delongas, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)